Tribunal: TJDFT
Processo: 0738684-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. LICENCIAMENTO. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e Detran/DF em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão dos débitos atinentes às taxas de licenciamento incidentes sobre o veículo Fiat/City, ano/modelo 1988/1988, placa JFC-9325, Renavam 004304721, vencidas entre os anos 2004 e 2020 do nome da autora, ante a prescrição da pretensão creditícia.
2. Nas razões recursais, sustenta que a sentença incorreu em erro ao reconhecer a prescrição das taxas de licenciamento vencidas entre 2004 e 2020, ao inverter indevidamente o ônus da prova. Argumenta que os atos administrativos de cobrança gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao particular comprovar a ocorrência da prescrição. Afirma que a prescrição, por constituir fato extintivo do crédito, deve ser comprovada por quem a alega, nos termos do art. 373, I, do CPC. Argumenta que não houve demonstração da inércia da Administração, nem da inexistência de atos aptos a interromper ou suspender o prazo prescricional. Postula, assim, a reforma da sentença, para afastar o reconhecimento da prescrição das taxas de licenciamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança das taxas de licenciamento de 2004 a 2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ausência de dialeticidade. Verifica-se que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou julgado na sentença recorrida, não se vislumbrando inobservância ao princípio da dialeticidade recursal suscitado pelo recorrido. Preliminar não acolhida.
5. Prejudicial de mérito. Nos termos do art. 173 do CTN, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houve anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. O artigo 174 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66 - CTN), em seu parágrafo único, estabelece que prescrição do crédito tributário se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
6. O documento ID 82739894 é alusivo de que os valores atinentes aos licenciamentos em evidência encontram-se vencidos, sendo que o vencimento do último licenciamento (2020) ocorreu em 19/02/2020. Ou seja, a autora alegou a ocorrência de prescrição e demonstrou que os vencimentos ocorreram há mais de cinco anos, não tendo o réu demonstrado a existência de causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional (CPC, art. 373). Assim, tem-se que encontram-se prescritos tais créditos, pois decorridos mais de cinco anos desde as origens das respectivas cobranças, sem que houvesse sido comprovada ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas. Precedente: acórdão 2009316.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Recorrente isento. Condenada a parte ré recorrente em honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor do débito declarado prescrito (Lei 9099/95, art. 55).
9. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
___________
Dispositivo relevante citado: CTN, arts. 173 e 174; CPC, art 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009316, 0786972-72.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, 2a TURMA RECURSAL, J. 16/06/2025, P. 25/06/2025.